Tribunal: TJES
Processo: 0072100-04.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0072100-04.2012.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ILSON SPOLODORIO RIBEIRO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO DE CONCAUSA ENTRE LABOR E AGRAVAMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA RETOCADA DE OFÍCIO EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação de aposentadoria por invalidez acidentária ajuizada por segurado em face do INSS, objetivando a concessão do benefício com fundamento em incapacidade laborativa permanente. A sentença julgou procedente o pedido para conceder: (a) auxílio-doença acidentário, a partir da cessação administrativa anterior (22-03-2012), até eventual reabilitação; e (b) auxílio-acidente, a partir da reabilitação. Condenação do INSS em custas e honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico. Apelações independentes interpostas por ambas as partes. O autor pleiteou a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, e o INSS buscou o afastamento da condenação, alegando inexistência de nexo causal e ausência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (
I
) definir se há incapacidade total e permanente do segurado que justifique a concessão de aposentadoria por invalidez; (
II
) estabelecer se existe nexo de causalidade ou concausalidade entre a atividade laboral e a enfermidade alegada; (
III
) verificar a regularidade da cessação administrativa do auxílio-doença e o cumprimento das exigências legais relativas ao tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O laudo pericial judicial afirma que o segurado apresenta incapacidade parcial e permanente para a função habitual de almoxarife, mas mantém capacidade para atividades de menor esforço físico, o que afasta a concessão de aposentadoria por invalidez.

4.
Reconhece-se o nexo de concausa entre a patologia preexistente (sequelas de poliomielite) e o agravamento decorrente do esforço físico no trabalho, o que justifica a concessão de benefício de natureza acidentária, nos termos dos arts. 19 e 21, I, da Lei
n.
8.213/
19
91.

5.
A jurisprudência permite o reconhecimento da concausalidade em hipóteses de agravamento de doença preexistente por fatores laborais, mesmo sem acidente típico.

6.
A alegação de ausência de adesão ao tratamento médico (art. 101 da Lei
n.
8.213/
19
91) não se sustenta, pois não ficou comprovada conduta negligente do segurado.

7.
A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a concessão de aposentadoria por invalidez com base em fatores pessoais (idade, escolaridade, histórico laboral), mas no caso concreto, não se verificam elementos objetivos suficientes para tal conclusão.

8.
A sentença encontra-se amparada em prova técnica robusta e interpretação adequada da legislação previdenciária, não havendo elementos para sua reforma.

9.
Em remessa necessária, a sentença é retocada exclusivamente quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, que deverão ser estabelecidos na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, e § 11, do C
ódigo de Processo Civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.
Recursos desprovidos. Sentença retocada de ofício em re
exame necessário
.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão de aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, o que não se verifica quando há possibilidade de reabilitação.

2.
O agravamento de doença preexistente decorrente do exercício da atividade profissional configura concausa e justifica a concessão de benefício acidentário.

3.
A ausência de tratamento médico só autoriza a suspensão do benefício se demonstrada conduta negligente e deliberada do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei
n.
8.213/
19
91, arts. 19, 21, I, 42, 62 e 101; CPC, arts. 85, § 4º, II, § 11, e 496, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 136.474/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05-06-2012, DJe 29-06-2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, e em reexame necessário retocar a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0072100-04.2012.8.08.0011.

APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

APELAD
O/
APELANTE
: ILSON SPOLODORIO RIBEIRO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O
Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS

e Ilson Spolodorio Ribeiro
interpuseram recursos de apelação (independentes) em face da respeitável sentença (
fls. 398-9v
)
proferida pelo ilustre MM. Juiz de Direito da
Primeira
Vara
Cível da
Comarca d
e Cachoeiro de Itapemirim
, nos autos da “
ação de aposentadoria por invalidez acidentária”
, proposta pel
o

segundo recorrente
contra o
primeiro
, que julgou “PROCEDENTE o pedido contido na inicial, ensejo no qual CONDENO
[U]
o Requerido à obrigação de fazer, consistente em: (a) Implementar, a partir da data de cessação anterior (22/03/2012) que figurará como DIB, auxílio-doença acidentário, que deverá perdurar até a reabilitação do segurado;”
a
“(b) Implementar, a partir da data da reabilitação, benefício de auxílio-acidente”;
e
“ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais ..., na forma do art. 85, § 3º, II do CPC, em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Autor”.

Receb
i
o processo
também
por remessa necessária,
porquanto
ilíquid
o o valor d
a
condenação
imposta ao réu pela
r. sentença (art.
496, § 3º, do CPC
)
.

Nas razões recursais
de fls.
402-9,
o autor sustentou, em síntese, que: 1) a sentença deixou de observar as condições pessoais d
ele
– idade avançada, baixa escolaridade e histórico de trabalho exclusivamente braçal –, o que inviabiliza sua reabilitação; 2) os elementos constantes dos autos demonstram a existência de incapacidade total e permanente para o trabalho, o que atrai a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Por sua vez,
nas razões da apelação de fls. 411-3,
o INSS
sustentou
, em resumo, que: 1) não se verifica nexo causal entre a atividade laborativa e a enfermidade apresentada, motivo pelo qual o benefício não poderia ser classificado como acidentário; 2) o laudo pericial não concluiu pela existência de incapacidade total e tampouco reconheceu que a atividade desempenhada tenha contribuído para o agravamento da patologia; 3) o autor não se submeteu a tratamento médico adequado, contrariando o disposto no art. 101 da Lei
n.
8.213/91.

Pugnou cada parte pelo provimento do recurso que interpôs, para, de um lado, majorar a proteção concedida ao autor, e de outro, afastar a condenação imposta à autarquia.

Contrarrazões apresentadas
unicamente pelo autor (fls.
425-8v
)
.

De início, esclareço que farei o julgamento em conjunto d
as
apelações, dada a abrangência das matérias expendidas no recurso
interposto pel
o

autor

(Ilson)

e a relação de
conexidade
delas com a
s

proposições
suscitada
s
na apelação
interposta pel
o

réu (
INSS
)
.

P
ara a concessão do benefício pretendido pel
o
autor mister
a ocorrência de acidente de trabalho; a constatação
d
a
in
capacidade
para o labor de forma definitiva
1
;
e
a existência de nexo de causalidade entre o acidente e
a incapacidade
.

Nesse prisma, e
mbora a prova pericial não seja absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial, é certo que quando se discute matérias como a aqui em análise, ela se mostra de grande relevância.

No caso em exame,
constata-se que
a
apelação interposta pelo autor sustenta que a prova técnica revel
ou
incapacidade total e permanente, sendo inadequada a reabilitação profissional, haja vista as condições pessoais do segurado, notadamente a idade (superior a 50 anos), o baixo grau de escolaridade e o histórico de atuação profissional exclusivamente braçal. Argumenta que tais fatores inviabilizam, de forma concreta, a reinserção no mercado de trabalho, motivo pelo qual pleiteia a concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/
19
91.

O recurso do INSS, por sua vez, impugna a própria existência de nexo causal entre a atividade profissional e a patologia apresentada, sustentando que se trata de sequela preexistente de poliomielite, agravada por ausência de adesão do segurado ao tratamento médico. Alega ainda que o laudo pericial não indica incapacidade laborativa e que, mesmo que reconhecida alguma limitação, e
la
não se relacionaria ao exercício da função desempenhada.

Todavia, verifica-se que a
r
espeitável

sentença deve ser mantida, po
rque
está amparada em prova técnica robusta e adequadamente fundamentada na legislação previdenciária. O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do
J
uízo e não impugnado com êxito por nenhuma das partes, é claro ao afirmar que o autor é portador de enfermidades ortopédicas que provocam incapacidade parcial e permanente para o exercício de sua atividade habitual como almoxarife. Ressalte-se que o referido laudo aponta, de maneira expressa, o nexo de concausa entre o esforço físico demandado pela função e o agravamento das patologias degenerativas já existentes.

A propósito, a
inda que se trate de doença preexistente (sequelas de poliomielite), a jurisprudência majoritária reconhece que o agravamento da moléstia em decorrência do labor caracteriza concausa suficiente para a concessão de benefício acidentário, conforme previsto nos arts. 19 e 21, I da Lei
n.
8.213/
19
91. Nesse ponto, é oportuno registrar que o julgador de primeiro grau também reconheceu, com acerto, que a cessação do benefício auxílio-doença, operada administrativamente em 09-09-2012, ocorreu de forma prematura, po
rque
não houve reabilitação formal do segurado, circunstância que atrai a aplicação do art. 62 da referida norma.

Quanto à alegação do INSS de inexistência de nexo causal, constata-se que ela colide frontalmente com as conclusões do laudo judicial e ampara-se em laudo administrativo anterior, já considerado inválido por decisão
judicial
que determinou a renovação da prova pericial, justamente por ter desconsiderado as funções efetivamente desempenhadas pelo segurado à época dos fatos. Também não procede a alegação de que o autor não se submeteu ao tratamento adequado, na medida em que o art. 101, da Lei
n
8.213/
19
91, pressupõe conduta deliberadamente negligente do segurado em relação à sua saúde, o que não se demonstrou no
processo
.

Por outro lado, quanto à pretensão do autor à concessão de aposentadoria por invalidez, é imprescindível registrar que o próprio perito judicial declarou viável a reabilitação para funções de menor esforço físico, como atividades administrativas ou serviços internos, não se tratando, portanto, de hipótese de incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa. É pacífico no âmbito do
colendo Superior Tribunal de Justiça
e dos Tribunais Regionais Federais que, ausente incapacidade global, a aposentadoria por invalidez é incabível, cabendo ao segurado submeter-se ao processo de reabilitação profissional.

Não olvido
que a jurisprudência pátria tem admitido, em hipóteses excepcionais, a concessão de aposentadoria por invalidez com base em fatores pessoais
(STJ - AgRg no AREsp 136.474/MG, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, data do julgamento: 05-06-2012, data da publicação/fonte: DJe 29-06-2012)
, tais como baixa escolaridade, idade avançada e histórico laboral exclusivamente braçal. Entretanto, no caso concreto, não se verificam elementos objetivos suficientes que demonstrem inviabilidade absoluta de reinserção laboral, sendo insuficiente a simples presunção de dificuldades para justificar o enquadramento legal mais gravoso.

Nesse contexto
, diante da ausência de elementos que infirmem a prova técnica judicial e considerando a adequada subsunção dos fatos aos preceitos legais pertinentes realizada na sentença, impõe-se a manutenção
dela
.

Posto isso,
nego provimento
a
ambos
os
recursos
.

Em re
exame necessário,
retoc
o
a r
espeitável
sentença unicamente
na parte de
fixação dos honorários
sucumbenciais
, inclusive
sobre
a majoração pelo desprovimento dos recursos,
e deste modo reformo o
referido
capítulo
decisório
para que os percentuais a título de honorários sucumbenciais sejam fixados
quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, e § 11, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

1
Art. 42 da Lei n. 8.213/1991.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.